Tribunal: CARF
Processo: 10380.722489/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722489/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.816 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
AMÊNDOAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COFINS.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos de PIS e COFINS, verdadeiros incentivos fiscais,
previstos nos art. 8o e 15, da Lei no 10.925/04, tem por finalidade a sua dedução
na apuração do PIS e da COFINS não cumulativa, não podendo ser utilizados
para compensação com outros débitos administrados pela Receita Federal ou
pedido de ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722489/2011-61
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-38.917,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não se acolhe o direito creditório pleiteado, quando o valor requerido não é confirmado
em Diligência Fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza (CE) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado em 15/04/2012, fl. 261, da Informação
Fiscal/Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – Ceará (SEORT/DRF/FOR/CE), fls.
250/257, em que a Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o
Pedido de Ressarcimento/Compensação de CRÉDITO oriundo da Contribuição para a
COFINS, referente ao 3o trimestre de 2007, no montante de R$ 271.694,18 com
DÉBITOS de IRPJ e CSLL do Interessado, relativos a períodos de apuração (PAs) de
2007 e demais dados ali discriminados, proferiu o mencionado Despacho Decisório
apresentando as conclusões a seguir:
1)deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado, no montante de R$ 265.831,06;
2)homologação das Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento, até o limite do crédito reconhecido;
DADOS DO PER relativo ao 3o trimestre/2007:
O processo digital em apreciação foi formalizado, de ofício, a fim de dar tratamento ao
Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER 23247.18352.311007.1.1.09-4949, referente
ao crédito da Contribuição para COFINS Não-Cumulativo – Exportação, relativo ao 3o
trimestre/2007, total de R$ 271.694,18, fls. 113, 251, transcrito a seguir:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

Tal reconhecimento parcial se deveu às razões descritas pelo TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) lavrado pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Fortaleza
(SEFIS/
DRF/FOR/CE),
bem
como
pela
INFORMAÇÃO
FISCAL/DESPACHO
DECISÓRIO
(INFO.FISC.),
proferidos
pelo
SEORT/DRF/FOR/CE, a seguir sintetizadas:
DADOS DO TV, lavrado pelo SEFIS/DRF/FOR/CE, fls. 3/4:
Por determinação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), verificou-se a formação
da base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, bem como o valor
dos créditos a descontar do PIS, apurados na forma como determinado pelo art. 3o da
Lei 10.637/2002, e os da COFINS, apurados na forma do art. 3o da Lei 10.833/2003,
abrangendo o período de 01/2006 a 12/2007.
Foi esclarecido que, para os anos calendário de 2006 a 2007, a Empresa apresentou
DIPJ com opção pelo regime tributário do lucro real, bem como também escrituração
contábil completa, de forma a possibilitar as verificações realizadas.
A Empresa, que não possui planta industrial, compra castanhas de caju de pessoas
físicas e jurídicas, contrata a industrialização da castanha em outra Empresa, e vende a
amêndoa industrializada e o líquido da castanha de caju (LCC). As vendas, na grande
maioria, destinam-se ao mercado externo e a Empresa preponderantemente exportadora,
sendo apenas uma pequena parte comercializada no mercado interno.
Nos períodos em exame, a Empresa auferiu receitas de vendas no mercado interno e no
mercado externo, cujos montantes mensais foram detalhados no "DEMONSTRATIVO
DE RECEITA DE VENDAS NO MERCADO INTERNO, EXTERNO E
EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO", através do qual se verificou que as vendas a
Empresas sediadas no exterior e a Empresa Nacional preponderantemente exportadora
equivalem a mais de 80% de sua receita bruta total.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, objeto do "DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO
DE CRÉDITOS", cuja fonte de dados foram os Livros Razão, verificou-se que os
valores lançados nos DACONs estavam compatíveis com os valores contabilizados,
conforme planilha “COMPARATIVO DOS VALORES DECLARADOS COM OS
VALORES VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO”.
A verificação da documentação referente aos créditos a descontar, que deu suporte à
formação das correspondentes bases de cálculo, relativas aos bens utilizados como
insumos, abrangeu a totalidade das notas fiscais de compra de castanhas de caju
adquiridas de pessoas jurídicas e físicas, e ainda de outros itens utilizados como
insumos, tais como “Embalagem” e “Serviço de Beneficiamento”, “esse é o item de
montante mais significativo na formação da base de cálculo”, conforme planilhas
anexas ao Relatório.
Por fim, foram elaborados os “DEMONSTRATIVOS DOS SALDOS DE CRÉDITOS
A DESCONTAR”, através dos quais se retrataram as apurações dos "saldos de crédito
mensal", tanto do PIS quanto da COFINS, cujos valores correspondem ao montante
mensal dos créditos básicos mais os créditos presumidos, após a dedução da
contribuição devida no período, abstraindo-se do referido cálculo os saldos apurados em
meses anteriores bem como os créditos já utilizados em processos de compensação.
DADOS DA INFO.FISC. proferido pelo SEORT/DRF/FOR/CE, fls. 250/257:
Trata-se do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER, referente ao crédito da COFINS
Não-Cumulativa – Exportação (art. 6o da Lei 10.833, de 29/12/2003), apurado no 3o
Trimestre/2007, no valor de R$ 271.694,18.
Vinculadas ao PER, foram transmitidas as Declarações de Compensação –DCOMPs.
Para subsidiar a análise do Direito Creditório pleiteado e complementando o preparo do
processo, foram juntados extratos dos sistemas informatizados da RFB, além de outras
consultas externas.
No confronto das informações constantes do aludido PER e da Ficha 16-A dos
DACONs referentes ao 3o Trimestre/2007, verificou-se que o Contribuinte detalhou o
crédito solicitado conforme indicado no último demonstrativo de fl. 251.
Cumpre esclarecer que a modalidade não-cumulativa de apuração da COFINS foi
instituída pela Medida Provisória 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei
10.833, de 29/12/2003, cabendo salientar o que estabelece o art. 6o do referido Diploma
Legal acerca do crédito vinculado às receitas de exportação, desoneradas da tributação
da COFINS, fl. 251.
A compensação e o ressarcimento dos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, por sua vez, estão fundamentados no art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996, fl.
251/252.
Na data da formalização do Pedido de Ressarcimento objeto do processo apreciado
estava em vigor a Instrução Normativa SRF 600 de 2005, em que se destaca o
determinado pelos seus artigos 21 e 22, fl. 252/253.
A Fiscalização prévia, autorizada pelo MPF e consubstanciada no Termo de Verificação
Fiscal DRF/FOR/SEFIS, fls. 03/04, destinou-se à averiguação da base de cálculo do PIS
e da COFINS, bem como dos créditos decorrentes da sistemática da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, referentes ao período de 01/2006 a 12/2007.
Na análise dos créditos obtidos pela sistemática da não-cumulatividade, a Fiscalização
verificou que os itens utilizados como insumos no período corresponderam basicamente
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

a aquisições de castanhas de caju de pessoas físicas e jurídicas e ainda a embalagens e a
serviços de beneficiamento, sendo este último o mais significativo na formação da base
de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
O resultado das verificações está condensado nas planilhas de cálculo inseridas como
"anexo" ao citado Termo de Verificação Fiscal, que fazem parte do processo
administrativo, fls. 05/14.
Com base nas referidas planilhas de cálculo, elaborou-se o Demonstrativo de Apuração
de Créditos Básicos e Presumidos e o Demonstrativo de Utilização de Créditos e de
Saldos Mensais, fls. 248/249, sendo que neste último destacaram-se os saldos mensais
de créditos passíveis de ressarcimento, os quais corresponderam a aquisições no
mercado interno vinculadas a receitas de exportação.
No âmbito do SEORT, o Contribuinte foi intimado a evidenciar os estornos dos valores
pleiteados/utilizados nos pedidos de ressarcimento e nas declarações de compensação
relativos aos créditos do período fiscalizado (1o ao 4o trimestre de 2006 e 2007),
conforme Intimações Fiscais 058/2011, fls. 189/190, e 081/2011, fls. 201/202.
Em resposta às citadas Intimações foram apresentados os Expedientes de fls. 195/200 e
de fls. 205/230, informando que foram efetuadas retificações dos DACONs do período
de janeiro/2006 a janeiro/2008, a fim de ajustar os saldos dos créditos apurados nesse
período em função das utilizações efetuadas (estornos), mediante pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação (mensal) apresentados.
Da análise dos DACONs retificadores, verificou-se que o Contribuinte se limitou a
alterar as informações constantes das fichas correspondentes ao controle de utilização
dos créditos, não tendo promovido alterações nos valores de débitos e créditos
anteriormente declarados, desta forma não havendo óbice à aceitação das respectivas
retificações.
Constatou-se que o estorno do valor pleiteado no processo foi devidamente evidenciado
na linha 03 da ficha 24 do DACON Retificador, relativo ao mês de apresentação do
PER original 10/2007, conforme quadro demonstrativo, fl. 247.
Verificou-se ainda o devido estorno do valor utilizado na Declaração de Compensação
mensal na linha 02 da Ficha 24 do DACON de 09/2007 Retificador, mês de
apresentação da DCOMP, conforme fls. 239/247.
No entanto, considerando que o crédito apurado pela Fiscalização no mês de 07/2007
foi inferior ao valor demonstrado na citada DCOMP mensal, observou-se a
impossibilidade de homologação da compensação pelo valor total formalizado naquele
documento.
Sendo assim, com base nos valores apurados em Ação Fiscal, o valor total a ser deferido
a título de ressarcimento da COFINS Não-Cumulativa - Exportação, relativo ao 3o
Trimestre/2007, foi de R$ 265.831,06, conforme Quadro de fl. 254 transcrito a seguir:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Inconformado com o reconhecimento parcial de seu Pleito, formalizado por meio da
Informação Fiscal/Despacho Decisório da DRF/FOR/CE, fls. 250/257, do qual tomara
ciência em 15/04/2012, fl. 261, exibiu o Contribuinte Manifestação de Inconformidade
em 07/05/2012, fls. 263/273, Instrumento de Procuração às fls. 274, 275, requerendo
que fosse recebida a sua Defesa, na forma do art. 66 da IN SRF 900/2008, e art. 74, §
9o, da Lei 9.430/1996, de forma que a Autoridade Preparadora se abstivesse de proceder
à cobrança e tomasse os procedimentos necessários para a suspensão de exigibilidade,
estipulados no art. 151, III, do CTN, e na própria IN SRF 900/2008, em seu art. 66, § 5o,
alegando em síntese:
Sem explicação evidente, a planilha do SEFIS afirmou diferenças quanto às receitas nos
meses de 07/2007, R$ 38.111,76, e 08/2007, R$ 85.565,15, tendo sido observado que as
receitas de alíquota zero em tais meses foram consideradas como se fossem sujeitas à
tributação, fl. 267, e não são tributáveis, fls. 269/270.
Em matéria fiscal (não esquecendo a natureza tributária da contribuição previdenciária)
tem-se pacificado entendimento de que o ônus da prova para identificar esses fatos e
evidências cabe à Administração Tributária, quando há desconsideração do lançamento
contábil, conforme a norma preceituada pelos arts. 923 e 924 do Regulamento do
Imposto de Renda 1999, Decreto 3.000/1999, fl. 270.
Caberia, pois, no processo administrativo que tivesse sido demonstrado no Despacho
Decisório alguma motivação clara e precisa e ainda indicando as circunstâncias pelas
quais se entendeu de desconsiderar os documentos.
Até porque, à fase litigiosa, a Entidade que aplica a multa e exerce o Poder de Polícia
também está sujeita ao ônus da prova, como bem coloca a questão Paulo Celso B.
Bonilha, fls. 271.
No caso, cabe distinguir que somente após exaurida a Defesa é que se forma a
presunção de legalidade e o consequente ônus exclusivo para o Administrado. A
Jurisprudência é enfática e, dentre tantos e tantos arestos, o de fls. 271/272 bem define a
questão dos limites dessa presunção de veracidade.
Assim, resta que a perspectiva posta em Autuação não é a mais correta, pois existem
mais motivos convergentes sobre a validade dos créditos, pelo que se lança mão da
doutrina sobre prova de Dinamarco e Malatesta, a par da convicção dos "motivos
convergentes", fl. 272.
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
ARGUMENTOS MANIFESTADOS PELA DEFESA:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

Argumentou em síntese o Contribuinte que sem explicação evidente a planilha do
SEFIS afirmara diferenças quanto às receitas nos meses de 07/2007, R$ 38.111,76, e
08/2007, R$ 85.565,15, tendo sido observado que as receitas de alíquota zero em tais
meses foram consideradas como se fossem sujeitas à tributação, fl. 267, e não são
tributáveis, fls. 269/270, havendo a Defesa anexado cópias de Notas Fiscais, fls.
296/315.
Em virtude de todo o exposto, e tendo em vista a existência de fatos novos que não
haviam sido de conhecimento por parte do Autor do Despacho Decisório, bem como
que os argumentos expostos pela Defesa estão apoiados apenas em reproduções de
documentos por ela anexados, incluindo cópias de Notas Fiscais, fls. 296/315, propôs-se
o retorno dos autos à Unidade de Origem por meio da Resolução DRJ/FOR 2.673, de
30/04/2014, fls. 320/324, a fim de que a Autoridade Local, nos termos do artigo 18 do
Decreto 70.235/1972, adotasse as providências a seguir discriminadas:
No tocante aos argumentos supra descritos pela Defesa, e no sentido de se detectar qual
a efetiva verdade material a respeito do Pleito do Manifestante, solicitou-se que,
mediante Diligência, fosse verificada a alegada procedência de erro na apuração do
crédito acima indicado pelo Reclamante, à luz dos documentos fiscais e contábeis da
Empresa.
Ao final da Diligência fosse elaborado Relatório Conclusivo indicando precisamente a
qual crédito o Defendente fazia jus, acrescentando-se quaisquer outras informações de
interesse para o deslinde da questão, devendo ser cientificado o Contribuinte sobre o
inteiro teor da referida Diligência realizada, e devendo ser-lhe facultado o prazo de
trinta dias para que aditasse eventuais novas razões de defesa.
ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA RESOLUÇÃO:
Em atendimento ao pleiteado pela mencionada Resolução, a Unidade de Origem juntou
aos autos o Relatório Final de Diligência Fiscal de fls. 330/332, em que prestou as
informações sintetizadas a seguir:
O Contribuinte alegou que no mês de julho e agosto/2007, haviam sido tributadas
receitas consideradas alíquotas zero, nos respectivos valores de R$ 38.111,76 e R$
85.565,25, tendo anexado notas fiscais de fls. 296/315.
Isto posto, intimou-se o Fiscalizado a apresentar cópia das notas fiscais que o
Contribuinte considerara serem tributadas a alíquota zero, o Livro Razão onde se
encontrava a contabilização dos valores considerados como receitas tributáveis e não
tributáveis (alíquota zero) e em que legislação o Contribuinte se apoiara para considerar
seus produtos tributados à alíquota zero.
Em resposta o Contribuinte apresentou os seguintes elementos:
1)Informou que a Empresa realizara vendas de mercadorias especificadas no código
0801.3 (castanha de caju) da NCM;
2)a não-incidência de tributação dos produtos está prevista na Lei 10.925/2004, art. 9o,
III;
3)apresentou as páginas do Livro Razão da conta 4.1.01.02.01(00185) que se refere a
amêndoas de castanhas de caju do grupo de receita de vendas no mercado nacional e
anexou também as notas fiscais ali mencionadas;
4)informou que, relativamente às receitas contabilizadas, trata-se de uma circunstância
legislativa e, tal como consta do DL 486/69, não é obrigatória a segregação entre
receitas tributáveis e não tributáveis.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

Considerando que restou comprovado que efetivamente foram tributadas indevidamente
receitas tributadas à alíquota zero, procedeu-se aos devidos ajustes nos cálculos dos
valores dos créditos relativos aos meses de julho e agosto/2007, conforme a seguir
transcrito:

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

Corroborando com o determinado pela Resolução mencionada, remeteu-se cópia do
Relatório de Diligência Fiscal ao Contribuinte, por meio de Aviso de Recebimento
(AR), cientificando-o de seu resultado e simultaneamente facultando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para que se manifestasse a respeito do que foi exposto.
Em virtude de o Contribuinte não se haver manifestado a respeito do Relatório até a
data ali constante, encerrou-se a Diligência Fiscal.
Cientificada dessa decisão em 21/06/2017, conforme Termo de fl. 383, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 18/07/2017, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação apresentado pela ora Recorrente
referente a créditos de COFINS não cumulativa/exportação, relativos ao 3o trimestre de 2007,
no total de R$ 271.694,18, os quais foram reconhecidos apenas parcialmente pela DRF de
Fortaleza/CE.
De acordo com o Despacho Decisório e Relatório Fiscal a ele atrelado, vê-se que:
(a) houve o reconhecimento parcial do direito creditório no montante de R$ 265.831,06; (b) com
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

a consequente homologação parcial das compensações informadas nas Declarações de
Compensação, até o limite do crédito reconhecido.
Segundo Termo de Verificação Fiscal, foram glosados os insumos derivados da
(a) totalidade das notas fiscais de compra de castanhas de caju adquiridas de pessoas jurídicas e
físicas, e (b) ainda de outros itens utilizados como insumos, tais como “Embalagem” e “Serviço
de Beneficiamento”, “esse é o item de montante mais significativo na formação da base de
cálculo”, conforme planilhas anexas ao Relatório Fiscal.
O Contribuinte alegou, em manifestação de inconformidade, que no mês de julho
e agosto/2007, haviam sido tributadas receitas consideradas a alíquota zero, nos respectivos
valores de R$ 38.111,76 e R$ 85.565,25, tendo anexado notas fiscais de fls. 296/315. Assim,
DRJ entendeu por baixar os autos em diligência. Após o retorno dos autos, a DRJ, acolhendo os
termos da diligência, julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
Dados do Relatório Final de Diligência Fiscal:
Mês de 07/2007:
Ao compulsar os autos e mais precisamente o Relatório Final de Diligência Fiscal de
fls. 375/376, verificou-se que para o período de 07/2007, não obstante ali conste que o
Defendente disporia de um saldo a restituir de R$ 99.730,86, fl. 331, tal montante é
inferior ao total das deduções desse período (5.054,65 + 97.800,57 = 102.855,22), fl.
254, motivo pelo qual não há reparo a fazer para esse período.
Mês de 08/2007:
Conforme o Relatório Final de Diligência Fiscal de fls. 375/376, foi esclarecido que
para o período de 08/2007 o Defendente disporia de um saldo a restituir de R$
195.313,98, fl. 332, montante que, após subtraído da parcela utilizada como dedução de
R$ 5.098,99, constante da Informação Fiscal/Despacho Decisório, fl. 254, resulta em
um Valor de R$ 190.214,99, inferior ao Saldo de R$ 192.352,58, já reconhecido pela
citada Informação Fiscal/Despacho Decisório, razão pela qual também não cabe reparo
referente a esse mês.
Portanto, por não haver apresentado elementos capazes de demonstrar incorreções nos
dados da Informação Fiscal/Despacho Decisório em litígio, deduz-se, de acordo com a
Legislação Aplicável ao assunto apreciado, que o Contribuinte não faz jus ao solicitado
em sua Defesa.
CONCLUSÃO:
Em virtude de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação
de Inconformidade apreciada.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega que não foi aplicado o melhor direito
ao caso, uma vez que deve ser reconhecido, ainda, o crédito presumido instituído pelo art. 8o, da
Lei no 10.925/04. Além disso, pondera que o ônus da prova de que tais informações não
procedem é do Fisco.
Vejamos:
As alegações trazidas em Recurso Voluntário pelo Contribuinte são diversas
daquelas da manifestação de inconformidade. Nesta foi alegado que no cálculo da COFINS
exigida foram computadas receitas tributadas a alíquota zero, razão pela qual os autos foram
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

baixados em diligência, quando o contribuinte fez prova do alegado, e, então, novos cálculos
foram elaborados. Naquele, se argumenta que as diferenças encontradas derivam da
inobservância pelo Fisco do crédito presumido a que faz jus o contribuinte.
Não assiste razão à Recorrente.
Os créditos presumidos de PIS e COFINS, verdadeiros incentivos fiscais,
previstos nos art. 8o e 15, da Lei no 10.925/04, tem por finalidade a sua dedução na apuração do
PIS e da COFINS não cumulativa, não podendo ser utilizados para compensação com outros
débitos administrados pela Receita Federal ou pedido de ressarcimento. Confira:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos é claro que o legislador está a
conceder créditos presumidos para dedução na apuração do PIS e da COFINS não cumulativos,
não restando brechas para interpretação quanto a possibilidade de seu uso para compensação ou
ressarcimento.
Nessa linha, o Ato Declaratório Interpretativo no 15/05, deixou claro a
impossibilidade do uso de créditos presumidos para a compensação ou ressarcimento. Confira:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116,
de 2005, art. 16.
(grifou-se)
Importante destacar, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho
tem entendimento consolidado nesse exato sentido, conforme se pode verificar da leitura da
ementa do acórdão no 9303.006.138, da lavra do Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas,
in verbis:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.816 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722489/2011-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser
objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art.
6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Recurso Especial do Procurador Provido.
(grifou-se)
Portanto, não há lei que discipline o aproveitamento de créditos presumidos de
PIS e COFINS não cumulativos para fins de compensação ou ressarcimento, motivo pelo qual
não assiste razão a Recorrente.
Portanto, deve ser mantida a glosa efetuada.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital